Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-15.2025.8.11.0092
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000086-15.2025.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), ARGEU MONTANHA DE ARAUJO FILHO - CPF: 009.874.941-20 (APELADO), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral. O juízo de origem reconheceu a inexistência de débito no valor de R$ 5.032,03 vinculado ao contrato nº 5117810870020590306 e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além da exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima, quando fundada em suposta nova dívida vinculada a contrato previamente quitado; e (ii) a ausência de comprovação robusta da nova obrigação é suficiente para ensejar responsabilidade civil por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não apresentou prova suficiente da existência de relação jurídica superveniente apta a justificar nova inscrição negativa. Telas sistêmicas e registros internos não comprovam o surgimento de nova obrigação após o adimplemento integral do acordo firmado.

Restou demonstrado que o autor quitou integralmente o acordo referente ao contrato indicado, não havendo comprovação de nova contratação ou uso de crédito.

Configurada a falha na prestação do serviço bancário e a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a negativação indevida enseja dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

Mantida a sentença, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança em duplicidade de valor já quitado e a consequente inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, desacompanhadas de prova idônea da nova obrigação, caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade civil da instituição financeira. 2. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização, ainda que não comprovado prejuízo concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Inter S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, que lhe move Argeu Montanha de Araújo Filho, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 5.032,03, referente ao contrato nº 5117810870020590306, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, e condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o banco alega, em síntese, que a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito é regular, pois decorrente de nova dívida supostamente contraída após a quitação do acordo anterior. Sustenta que a cobrança encontra respaldo em relação contratual válida, inexistindo falha na prestação dos serviços.

Defende, ainda, que o valor fixado a título de danos morais é excessivo, postulando, de forma subsidiária, sua minoração. Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados integralmente improcedentes ou, ao menos, para que seja reduzido o montante indenizatório.

Apresentadas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 320868875).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Argeu Montanha de Araújo Filho propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, em desfavor do Banco Inter S.A., alegando que celebrou acordo com o banco réu para quitação do contrato nº 5117810870020590306, no valor de R$ 2.670,24, parcelado em três boletos, os quais foram integralmente pagos em dezembro de 2022.

Aduz que não obstante a quitação constatou, posteriormente, a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, em 14.01.2025, com base em nova suposta dívida no valor de R$ 5.032,03, vinculada ao mesmo contrato anteriormente quitado. Alega tratar-se de cobrança em duplicidade, pois não realizou nova contratação ou utilizou o serviço após o acordo. Sustenta que a negativação é indevida e requer a declaração de inexistência do débito, bem como indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 5.032,03, referente ao contrato nº 5117810870020590306, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, e condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, alegando em síntese, que a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito é regular, pois decorrente de nova dívida supostamente contraída após a quitação do acordo anterior. Sustenta que a cobrança encontra respaldo em relação contratual válida, inexistindo falha na prestação dos serviços.

Defende, ainda, que o valor fixado a título de danos morais é excessivo, postulando, de forma subsidiária, sua minoração. Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados integralmente improcedentes ou, ao menos, para que seja reduzido o montante indenizatório.

Pois bem. Conforme corretamente apreciado pelo d. Juízo de origem, constata-se que os documentos apresentados pela instituição financeira apelante consistentes em telas sistêmicas e registros internos, não se mostram aptos a comprovar a existência de relação jurídica superveniente entre as partes, tampouco o surgimento de nova obrigação.

Cumpre destacar que, para a configuração da responsabilidade civil por dano, faz-se necessária a presença de três elementos essenciais: conduta, dano e nexo de causalidade. No caso em apreço, verifica-se que a conduta ilícita se consubstancia na cobrança indevida de valores referentes a contrato já quitado, acompanhada da consequente negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), o que evidencia falha na prestação do serviço bancário.

Tratando-se de relação de consumo, incide a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme previsão do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, competia à instituição financeira demonstrar a legitimidade da cobrança e a existência do débito que ensejou a inscrição do nome do autor.

Compulsando os autos, observa-se que o autor comprovou documentalmente a celebração e o adimplemento integral do acordo com o banco, por meio de três parcelas quitadas em dezembro de 2022, conforme boletos e respectivos comprovantes. Após a quitação, houve nova negativação associada ao mesmo contrato, sem que o banco tenha trazido aos autos qualquer prova minimamente idônea da suposta nova dívida.

Os documentos trazidos pela parte ré, extratos genéricos e telas internas de seu sistema são manifestamente insuficientes, pois unilaterais e desprovidos de robustez probatória. Não há faturas, extratos analíticos ou qualquer documento hábil a demonstrar que o autor efetivamente realizou nova utilização de crédito ou contraiu obrigação posterior.

Nessa linha, andou bem o d. magistrado ao consignar:

“O réu, por sua vez, reconhece a existência do acordo e seu pagamento, mas alega que o autor voltou a utilizar o cartão de crédito após a quitação do acordo, gerando novas faturas que não foram pagas, o que teria resultado na nova negativação.

Contudo, o réu não trouxe aos autos nenhuma prova concreta dessa alegação. Não apresentou as faturas do cartão de crédito que comprovariam as novas compras realizadas pelo autor, nem demonstrou de forma clara e inequívoca a origem do débito de R$ 5.032,03 que ensejou a negativação.

Assim, o réu limitou-se a juntar
prints
de seu sistema interno e o contrato de utilização do cartão, documentos que não são suficientes para comprovar a existência da dívida específica que motivou a negativação.

Ademais, o extrato juntado pelo autor (ID. 205151593) evidencia que após março de 2023 não houve mais movimentações em sua conta, o que contradiz a alegação do réu de que o autor teria voltado a utilizar o cartão de crédito gerando faturas com vencimento a partir de 15.04.2023.

Outro ponto relevante é o fato de que a negativação foi realizada apenas em 14.01.2025 (ID. 183314227), quase dois anos após o suposto vencimento da fatura (15.03.2023), o que não se coaduna com as práticas usuais das instituições financeiras, que costumam negativar seus clientes em prazos muito mais curtos após o inadimplemento.

Esse lapso temporal significativo entre o suposto vencimento da dívida e a negativação, aliado à ausência de provas concretas da existência do débito, reforça a tese do autor de que a negativação foi indevida.
”
(id. 320868868).

Diante desse contexto, é inequívoca a falha na prestação do serviço por parte do banco apelante, incidindo a sua responsabilidade civil nos moldes do art. 14 do CDC.

Passando à análise do
dano moral
, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando-se a prova do prejuízo concreto (dano in re ipsa). A conduta ilícita da instituição financeira, ao promover a negativação sem fundamento, é suficiente para gerar abalo à honra objetiva do consumidor, o que impõe o dever de indenizar.

A fixação da indenização por dano moral, por sua vez, deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica. A quantia de
R$ 5.000,00
,
arbitrada pelo juízo a quo, revela-se adequada e moderada, considerando a gravidade do ilícito, o período de exposição indevida do nome do autor, e a ausência de esforço mínimo do réu em demonstrar a legitimidade da cobrança. O valor cumpre a dupla função de compensar o ofendido e desestimular condutas semelhantes, sem representar enriquecimento sem causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025